Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-82.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001672-82.2019.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NEILTOM ARAUJO COUTINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ALEGADA PELO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE ESTATAL CONFIGURADA. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia nos autos do Recurso de Apelação n.º 8001672-82.2019.8.05.0079, em face do acórdão da 3.ª Câmara Cível do TJBA, que não conheceu da Remessa Necessária e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de procedência e majorando os honorários advocatícios. Questão em discussão: 2. Alegações de omissão quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais, análise de dispositivos legais e concessão de tutela antecipada contra o Poder Público sem caução. Razões de decidir: 3. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. O colegiado apreciou de forma fundamentada a responsabilidade do Estado pelo agravamento do quadro clínico do autor e fixou a indenização observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. Tese e dispositivo: 4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8001672-82.2019.8.05.0079 em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado NEILTOM ARAUJO COUTINHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23